Tribunal: TJPA
Processo: 0801144-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801144-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CLUBE DE ENGENHARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR. PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial proposta por condomínio, rejeitou os pedidos do executado relativos à nulidade da penhora e avaliação do bem, determinando o prosseguimento da execução. O agravante alega ilegitimidade passiva por não ser proprietário ou promissário comprador do imóvel e sustenta a nulidade da penhora incidente sobre veículo gravado com alienação fiduciária. Requereu efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução de dívida condominial; (ii) estabelecer se é válida a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura de termo de confissão de dívida pelo agravante comprova sua vinculação jurídico-material com o imóvel, o que configura legitimidade passiva para responder pelas obrigações condominiais, conforme entendimento do STJ no Tema 886.

A responsabilidade por encargos condominiais decorre da posse e da relação de efetiva fruição do bem, independentemente da titularidade formal registrada.

A penhora incidente sobre bem alienado fiduciariamente é ilegal, pois tal bem não integra o patrimônio do devedor, sendo possível apenas a constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato fiduciário, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de intimação do credor fiduciário, nos termos do art. 799, I, do CPC, acarreta nulidade da penhora por violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva em execução de dívida condominial pode recair sobre aquele que detenha a posse e tenha vínculo jurídico-material com o imóvel, ainda que não seja o proprietário formal.

É ilegal a penhora sobre bem alienado fiduciariamente, uma vez que este não integra o patrimônio do devedor, cabendo apenas a constrição sobre os direitos aquisitivos do fiduciante no contrato de alienação fiduciária.

A ausência de intimação do credor fiduciário invalida a penhora do bem gravado, por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 799, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 886; STJ, AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801144-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CLUBE DE ENGENHARIA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Domingos Amaral Acatauassu Nunes
contra decisão proferida pelo Juízo da ação de execução de título extrajudicial n° 0856511-22.2022.8.14.0301, movida pelo
Condomínio do Edifício Clube de Engenharia
, que rejeitou os pedidos do executado relativos à penhora e avaliação do bem e determinou o prosseguimento da execução.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que (i) há
ilegitimidade passiva
, pois não é proprietário do imóvel, conforme certidão do Registro de Imóveis anexada, não sendo sequer promitente comprador; (ii) houve
nulidade da penhora
realizada sobre veículo de sua propriedade, uma vez que o mesmo encontra-se gravado com alienação fiduciária em favor do Banco GMAC S.A., o que impede sua constrição por terceiros; (iii) a execução deveria ser promovida contra o real proprietário do bem e que deveria haver penhora sobre o próprio imóvel, visto que a dívida condominial é de natureza
propter rem
.

Em sede de liminar, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a prática de atos expropriatórios, bem como a reforma da decisão agravada para reconhecer sua ilegitimidade passiva e a nulidade da penhora.

Concedi o efeito suspensivo parcialmente, no Id 25194405, com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os pedidos do executado relativos à penhora e avaliação do bem e determinou o prosseguimento da execução de dívida condominial. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva e a nulidade da penhora incidente sobre veículo de sua propriedade, gravado com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Discute-se (i) a legitimidade passiva do agravante para responder pela dívida condominial e (ii) a legalidade da penhora incidente sobre veículo alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

O agravante firmou termo de confissão de dívida, demonstrando vínculo jurídico-material com o imóvel, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva, conforme entendimento do STJ no Tema 886.

A penhora sobre bem alienado fiduciariamente é ilegal, pois este não integra o patrimônio do devedor, devendo a constrição recair apenas sobre os direitos aquisitivos do fiduciante, conforme precedentes do STJ.

Ademais, a ausência de intimação do credor fiduciário viola o devido processo legal, nos termos do art. 799, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido
para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo do agravante, mantendo, no mais, a decisão recorrida quanto à sua legitimidade passiva.

Tese de julgamento:
"É ilegal a penhora sobre bem alienado fiduciariamente, uma vez que este não integra o patrimônio do devedor, cabendo apenas a constrição sobre os direitos aquisitivos do fiduciante no contrato de alienação fiduciária."

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
defiro o pedido de efeito suspensivo
para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo do agravante, mantendo, no mais, a decisão recorrida quanto à sua legitimidade passiva.

Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Contrarrazões no Id 25581651 requerendo seja reconsiderada a decisão que declarou a nulidade da penhora, bem como a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e julgue totalmente improcedente o agravo apresentado pelo Agravante, mantendo-se a ordem de penhora sobre o veículo em questão e mantendo a sua legitimidade passiva para responder pela dívida condominial ora executada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento.

Adianto que o presente recurso merece parcial provimento. Explico.

A controvérsia devolvida a esta Turma Julgadora refere-se à legalidade da penhora determinada pelo Juízo de primeiro grau e à alegada ilegitimidade passiva do agravante para responder pela dívida condominial.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o agravante defende que nunca foi proprietário da unidade condominial objeto da execução, tampouco promitente comprador, circunstância que afastaria sua responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais. Afirma que o real proprietário do bem é a incorporadora
CATE – Companhia Amazônica Técnica de Engenharia
, conforme certidão do
Registro de Imóveis
.

Todavia, observa-se dos autos que o agravante
assinou termo de confissão de dívida
, assumindo a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais. O entendimento jurisprudencial majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o que define a responsabilidade pelas obrigações condominiais não é a titularidade formal do imóvel, mas a posse e o vínculo jurídico-material com a unidade
. No julgamento do
Tema 886 do STJ
, firmou-se o entendimento de que:

"A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. Se restar comprovado que o promissário comprador se imitira na posse e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor."

No caso dos autos, há
elementos suficientes para indicar que o agravante possuía relação material com o imóvel
, razão pela qual
não há que se falar em ilegitimidade passiva
.

No que tange à penhora do veículo do agravante, sustenta-se que este se encontra gravado com
alienação fiduciária em favor do Banco GMAC S.A.
, o que impediria a sua constrição para satisfação da dívida. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
bens alienados fiduciariamente não podem ser objeto de penhora por dívidas do fiduciante
, consoante precedentes:

“O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos” (AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019).

No caso concreto, a penhora recaiu sobre
o próprio veículo
e não sobre os direitos aquisitivos do agravante no contrato de alienação fiduciária, o que caracteriza
ilegalidade na constrição judicial
. Ademais, nos termos do art. 799, I, do Código de Processo Civil, deveria ter sido realizada a intimação do credor fiduciário, o que não ocorreu, configurando
violação ao devido processo legal
.

Assim, o parcial provimento do recurso com a desconstituição da penhora é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente recurso para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo do agravante, mantendo, no mais, a decisão recorrida quanto à sua legitimidade passiva.

É como VOTO

Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025